Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-43.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Sentença de improcedência. Alegação da Autora de que o imóvel foi dado, em alienação fiduciária para garantia de cédula de crédito bancária, pelo seu ex-convivente, sem sua outorga. Outorga uxória desnecessária na hipótese de união estável. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Desnecessidade de

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Sentença de improcedência. Alegação da Autora de que o imóvel foi dado, em alienação fiduciária para garantia de cédula de crédito bancária, pelo seu ex-convivente, sem sua outorga. Outorga uxória desnecessária na hipótese de união estável. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Desnecessidade de produção de prova oral para comprovação da união estável, que já foi reconhecida pelo então companheiro em ação autônoma. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Negócio jurídico firmado pelo ex-companheiro da Autora com a instituição financeira com declaração de estado civil diverso, sem qualquer menção à união estável. Alegação de bem de família afastada. Garantia da alienação fiduciária que implica renúncia à proteção legal da impenhorabilidade. Inteligência do artigo 3o, inciso II, da Lei 8.009/90. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002535-43.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA MARIA
GRAVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
2
Voto no 8.882
Apelação no 1002535-43.2019.8.26.0704
Apelante: EDNA MARIA GRAVA
Apelado: BANCO PAN S/A.
Comarca: São Paulo Foro Regional do Butantã (3a Vara Cível)
Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de
leilão extrajudicial. Sentença de improcedência. Alegação da
Autora de que o imóvel foi dado, em alienação fiduciária para
garantia de cédula de crédito bancária, pelo seu ex-convivente,
sem sua outorga. Outorga uxória desnecessária na hipótese de
união estável. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de
Justiça. Desnecessidade de produção de prova oral para
comprovação da união estável, que já foi reconhecida pelo então
companheiro em ação autônoma. Alegação de cerceamento de
defesa afastada. Negócio jurídico firmado pelo ex-companheiro da
Autora com a instituição financeira com declaração de estado civil
diverso, sem qualquer menção à união estável. Alegação de bem
de família afastada. Garantia da alienação fiduciária que implica
renúncia à proteção legal da impenhorabilidade. Inteligência do
artigo 3o, inciso II, da Lei 8.009/90. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 731/733,
posteriormente integrada pela decisão de fls. 748, que julgou improcedente a ação de
anulação de leilão extrajudicial promovida por Edna Maria Gravo em face de Antônio
Carlos Capabianco e do Banco Pan S/A.
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, requerendo a anulação da
sentença sob a alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.
Arguiu a necessidade de dilação probatória, com a designação de audiência
para a oitiva das testemunhas arroladas, conforme expressamente requerido, a fim de se
provar a união estável do casal e o fato de que o imóvel dado em garantia da alienação
fiduciária foi adquirido na constância da sociedade de fato, sendo, portanto, bem de família
protegido pela impenhorabilidade.
Sob tais fundamentos, pugnou a Autora pelo provimento do recurso interposto,
com a consequente anulação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a Autora beneficiária da justiça
gratuita.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto pela Autora não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão da Autora, a
contestação ofertada pela instituição financeira Ré e os fatos ocorridos até sua prolação:
“Vistos.
Pretende a parte autora a anulação de leilão extrajudicial do imóvel discriminado
na inicial. Aduz a parte autora ter mantido união estável com o corréu Antônio
Carlos Capabianco no período de 1997 a 2018. Afirma que o imóvel objeto do
Leilão foi adquirido no ano de 2008, sem que o corréu regularizasse a união
estável existente. Sem especificar datas, a autora afirma que o ex-companheiro,
sem sua anuência, constituiu garantia fiduciária sobre o imóvel. Segundo se
consegue extrair da inicial, a garantia fiduciária não teria sido instituída para
aquisição do imóvel. Tratou-se de operação financeira com inserção de cláusula
de alienação fiduciária à imóvel já pertencente à família, razão pela qual o bem
não pode ser penhorado, pois trata-se de bem de família.
O pedido inicial foi emendado às fls. 11/112.
A antecipação de tutela foi indeferida as fls. 124/125.
Citados, somente a instituição financeira corré ofertou resposta de fls. 136/161.
Deduziu preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, ausência de documentos
essenciais, inépcia da inicial, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e
no mérito sustenta a regularidade do contrato e do leilão extrajudicial.
A mesma ré ofertou outra contestação as fls. 385/410.
A autora se manifestou em réplica as fls. 637/638.
Instadas as parte a indicarem provas, a autora pleiteou a produção de prova
testemunhal fls. 683/685.
É o relatório”.
A alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide deve ser prontamente afastada.
Considerando que o magistrado é o destinatário das provas, uma vez que elas
servem para formar o seu convencimento, cabe a ele mensurar a pertinência e relevância de
sua produção, descartando a produção das provas valoradas como inúteis ao deslinde do
feito, consoante disposição do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
4
Essa Colenda 34a Câmara de Direito Privado já se pronunciou em outras
demandas sobre a questão do indeferimento de provas:
“Apelação. Ação de cobrança de aluguéis. Fiadores. 1.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
A
oitiva
testemunhal pretendida era prescindível ao deslinde da
questão de direito posta em julgamento, para a qual
bastavam as provas documentais anexadas aos autos.
Eventuais peças de inquérito policial não têm o condão
de mudar a discussão nesses autos. (...) Recurso não
provido”. (TJSP - Apelação 1031733-63.2015.8.26.0576;
Rel.: Kenarik Boujikian; 34a Câmara de Direito Privado;
13/09/2017)
“PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO
DE PROVA TESTEMUNHAL INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL A
prova se destina ao julgador, a quem incumbe afastar
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130
do CPC de 1973), submetendo-se apenas ao livre
convencimento motivado (art. 131 do CPC de 1973)
Provas suficientes para o julgamento do feito Omissão
da autora em juntar os documentos que fariam prova do
seu direito Preliminar rejeitada”. (TJSP - Apelação
0015233-67.2013.8.26.0071; Rel.: Carlos von Adamek;
34a Câmara de Direito Privado; 30/08/2017)
No caso em testilha, a prova documental anexada aos autos às fls. 639/640
revela-se suficiente para a comprovação da união estável, eis que em ação de
reconhecimento de união estável que tramitou perante a 2a Vara da Família e Sucessões do
Foro Regional do Butantã da Comarca da Capital, processo no 1001031-02.2019.8.26.0704,
o corréu Antônio Carlos Capabianco e a Autora reconheceram, de comum acordo, a
existência da união de fato, com início em 1998 e dissolução em 01/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
5
Assim sendo, revela-se absolutamente despicienda a prova testemunhal
requerida para comprovação de fato que já foi reconhecido em ação judicial específica para
este fim.
Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a Autora, o reconhecimento
da existência de união estável na data em que o corréu Antônio Carlos Capabianco ofertou
o imóvel objeto desta demanda em alienação fiduciária para garantia de cédula de crédito
bancário firmada com a instituição financeira, não altera o resultado do julgamento.
Isto, porque, em se tratando de união estável, não se exige a outorga uxória
prevista no artigo 1.647 do Código Civil, haja vista tratar-se de instituto diverso do
casamento, com regime jurídico específico.
Ressalte-se que, no caso em testilha, o reconhecimento judicial da união estável
deu-se em momento bem posterior à assinatura do contrato pelo companheiro da Autora
junto ao banco Réu, sendo certo que, naquele momento, não se tinha a publicidade legal à
união estável, o que se dá mediante a averbação da sentença declaratória da existência da
união estável no registro de imóveis correspondente à propriedade.
Deve prevalecer, portanto, em hipótese como a dos autos, a segurança jurídica
que parte do álbum registrário, sobretudo em relação a terceiros de boa-fé.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
questão:
“DIREITO
CIVIL
-
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FIADORA QUE CONVIVIA EM
UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA.
VALIDADE DA GARANTIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.
332/STJ. 1. Mostra-se de extrema relevância para a construção de uma
jurisprudência consistente acerca da disciplina do casamento e da união estável
saber, diante das naturais diferenças entre os dois institutos, quais os limites e
possibilidades de tratamento jurídico diferenciado entre eles. 2. Toda e qualquer
diferença entre casamento e união estável deve ser analisada a partir da dupla
concepção do que seja casamento - por um lado, ato jurídico solene do qual
decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo ordenamento jurídico,
e, por outro, uma entidade familiar, dentre várias outras protegidas pela
Constituição. 3. Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em
nenhum aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto
não há famílias timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal
de 1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais
superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico formal e
solene é que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e
somente em razão dessas diferenças entre casamento - ato jurídico - e união
estável é que o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado se justifica.4. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
6
exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita
exatamente por este aspecto em que o tratamento diferenciado entre
casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato jurídico
cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado
civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes em união
estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de
fiança. 5. Desse modo, não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador
convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro.
Não incidência da Súmula n. 332/STJ à união estável. 6. Recurso especial
provido”. (REsp 1299866/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 21/03/2014) (destacamos e
grifamos)
“A necessidade de segurança jurídica, tão cara à dinâmica dos negócios na
sociedade contemporânea, exige que os atos jurídicos celebrados de boa-fé
sejam preservados. Em outras palavras, nas hipóteses em que os conviventes
tornem pública e notória e sua relação, mediante averbação, no registro de
imóveis em que cadastrados os bens comuns, de contrato de convivência ou
da decisão declaratória da existência de união estável, não se poderá
considerar o terceiro adquirente do bem como de boa-fé, assim como não
seria considerados caso se estivesse diante da venda de um bem imóvel no
curso do casamento. Contrariamente, não havendo o referido registro da
relação na matrícula dos imóveis comuns, ou não se demonstrando a má-fé
do adquirente, deve-se presumir a sua boa-fé, não sendo possível a
invalidação do negócio que, à aparência, foi higidamente celebrado”. (REsp
n.
1.424.275/MT,
3a
Turma,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, j. em 04/12/2014) (destacamos e grifamos)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO
ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2.
NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEMA AUTORIZAÇÃO DE UM
DOS
COMPANHEIROS.
NECESSIDADE
DE
PROTEÇÃO
DO
TERCEIRO DE BOA FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE
INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO
CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATO
DE
CONVIVÊNCIA
REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA
MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À
AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO
PRÓPRIA.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1.
Revela-se
indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens
imóveis adquiridos durante a constância da união estável, considerando o que
preceitua o art. 5o da Lei n. 9.278/1996, que estabelece que os referidos bens
pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, bem como em razão da
aplicação das regras do regime de comunhão parcial de bens, dentre as quais se
insere a da outorga conjugal, a teor do que dispõem os arts. 1.647, I, e 1.725,
ambos do Código Civil, garantindo-se, assim, a proteção do patrimônio da
respectiva entidade familiar. 2. Não obstante a necessidade de outorga
convivencial, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável,
deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao
contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato
formal (cartorário) e solene, o qual confere ampla publicidade acerca do estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
7
civil dos contratantes, na união estável há preponderantemente uma
informalidade no vínculo entre os conviventes, que não exige qualquer
documento, caracterizando-se apenas pela convivência pública, contínua e
duradoura. 3. Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que
inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à
existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos
adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da
validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de
boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e
danos na ação de dissolução de união estável c.c. partilha, a qual já foi,
inclusive, ajuizada. 4. Recurso especial desprovido”. (REsp n. 1.592.072/PR, 3a
Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 21/11/2017)
(destacamos e grifamos)
Sobre a desnecessidade de outorga uxória em se tratando de união estável,
também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta C. 34a Câmara de
Direito Privado, em casos análogos ao presente:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO DE DOIS ANOS COMPUTADOS A
PARTIR DO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL (ART. 1649 DO CC).
GARANTIA
FIDUCIÁRIA
CONSISTENTE
EM
IMÓVEL
PERTENCENTE AO CASAL DADA PELO CONVIVENTE SEM
ANUÊNCIA DO AUTOR. OUTORGA CONJUGAL QUE É REQUERIDA
APENAS EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE- INSTITUTO DA UNIÃO
ESTÁVEL QUE POSSUI REGIME JURÍDICO DIVERSO DO DO
CASAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM DECLARAÇÃO DE ESTADO
CIVIL DIVERSO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL
POSTERIOR
AO
NEGÓCIO.
GARANTIA
VÁLIDA.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE DEVE SER OBSERVADO. REMANESCE
O DIREITO À MEAÇÃO, EXIGÍVEL DO EX-COMPANHEIRO, COMO
EFEITO DA TUTELA DECLARATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART.
843, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). Apelação improvida,
com determinação”. (TJSP; Apelação Cível 1021593-69.2017.8.26.0003;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013;
Data de Registro: 30/08/2019) (destacamos e grifamos)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. Contrato de empréstimo com alienação
fiduciária em garantia, sob a égide da Lei no 9.514/97. Alegação de nulidade
da alienação fiduciária, uma vez que não houve outorga uxória por parte de
companheiro. Pleito de concessão de tutela provisória consistente na
suspensão de leilão extrajudicial. Outorga que não se exige de companheiros
em união estável. Precedente do C. STJ. Ausente a probabilidade do direito.
Pedido subsidiário de preservação da meação que não pode ser apreciado, uma
vez que não foi objeto da decisão agravada. Recurso conhecido em parte e,
nesta, desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2115584-57.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
8
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2018;
Data de Registro: 25/06/2018) (destacamos e grifamos)
“COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA PROMOVIDA
SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA
COMPANHEIRA. INADMISSIBILIDADE. OUTORGA UXÓRIA QUE
NÃO É EXIGIDA NA UNIÃO ESTÁVEL. REGRA RESTRITIVA DE
DIREITOS QUE NÃO PODE SER APLICADA POR ANALOGIA. UNIÃO
ESTÁVEL, ADEMAIS, QUE REVELA SITUAÇÃO DE FATO, DE
DIFÍCIL
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP; Apelação
Cível
1007389-26.2017.8.26.0292; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018) (destacamos e grifamos)
Ressalte-se, ademais, que basta uma rápida análise da matrícula do imóvel em
questão, anexada aos autos às fls. 739/747 (ver R.6 em 14/09/2012, fls. 743), para se inferir
que o corréu Antônio Carlos sempre omitiu o seu verdadeiro estado civil, declarando-se ao
credor fiduciário como sendo divorciado, razão pela qual, não há como ser considerado
nulo o ato praticado, tampouco o pacto celebrado.
Conclui-se, portanto, que não sendo nulo o contrato firmado com a instituição
financeira, não há como se acolher o pleito de nulidade do leilão realizado sob a égide e
nos estritos mandamentos da Lei no 9.514/97.
A alegação de que o imóvel constitui bem de família, sendo, portanto,
impenhorável, também não merece acolhida.
Isto, porque, a garantia oferecida implica a renúncia ao benefício legal da
impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei 8.009/90, sob pena de se
premiar eventual má-fé do contratante, que oferece imóvel sabendo estar blindado pela
proteção conferida ao bem de família.
Oportuno mencionar que, segundo a Ministra Nancy Andrighi: “O fato de o
imóvel dado em garantia ser o único bem da família é sopesado ao oferecê-lo em garantia,
ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, não se mostrando razoável que
depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o
imóvel da penhora, certo que a atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois
equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível,
esvaziando-a por completo”. (REsp. no 1.141.73/SP - j. 09.11.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
9
A matéria também não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante
demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“Bem imóvel Alienação fiduciária em garantia Ação anulatória de leilão
Sentença de improcedência, com condenação da autora nas penas por litigância
de má-fé Parcial reforma apenas para afastar tal penalização Cabimento -
Pretensão de anulação do leilão ao argumento de que o imóvel foi dado em
garantia de alienação fiduciária pelo seu convivente sem sua outorga
Inconsistência jurídica Outorga uxória desnecessária na hipótese de união
estável
Precedentes do STJ - Contrato que não padece de qualquer
nulidade - Consolidação da propriedade e posse plenas no patrimônio do
credor fiduciário, que atendeu a todas as exigências da Lei no 9.514/97 Não
demonstrada a existência de vícios ou irregularidades, a ensejar sua
anulação - Bem de família, ademais, oferecido voluntariamente como
garantia do contrato celebrado - Litigância de má-fé, porém, não caracterizada
- Ausência de demonstração quanto à utilização de procedimentos escusos
visando ocasionar dano processual ao adversário. Apelo da autora parcialmente
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1043436-27.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de
Registro: 07/06/2019) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM
IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM
MORA, AUSÊNCIA DE OUTORGA DO COMPANHEIRO E IMÓVEL
PROTEGIDO PELA LEI No 8.009/90. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Houve êxito na notificação do
devedor, conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis, na qual, ainda,
atestado transcurso do prazo para purga da mora. O autor não provou qualquer
incorreção no procedimento extrajudicial e o Cartório de Registro de Imóveis
possui fé pública. Ademais, com sua petição inicial, juntou notificação com data
anterior àquela mencionada pelo Cartório como exitosa, de modo que não há
falar que não teve ciência da notificação para pagamento das obrigações
contratuais vencidas. 2.- Além disso, a ausência de anuência do companheiro
do autor ao negócio jurídico em que entregou imóvel como garantia da
obrigação assumida não pode invalidar o negócio, pois, no contrato, indicou
que seu estado civil era solteiro, nada mencionando sobre a convivência em
união estável. A união estável também não foi averbada na matrícula do
imóvel, de modo que o banco não tinha como ter ciência de eventual
copropriedade. 3- Não há falar que o imóvel está protegido pela Lei
8.009/90, pois o autor, livre e espontaneamente, cedeu seu imóvel em
garantia fiduciária quando da celebração do contrato de financiamento, não
tendo sido comprovada a existência de vícios que maculem o negócio
jurídico. Ao assim proceder, renunciou expressamente à impenhorabilidade
prevista na Lei no 8.009/1990, o que torna válida a garantia. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL EM
RAZÃO DA ATIVIDADE RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NO CASO. OBSERVAÇÃO
FEITA. Tratando-se de recursos interpostos e julgados na vigência do
CPC/2015, de rigor reconhecer a incidência de seu art. 85, § 11”. (TJSP;
Apelação Cível 1005601-16.2016.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018)
(destacamos e grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-43.2019.8.26.0704 -Voto no 8882
10
Também não se sustenta a alegação da Autora de que a garantia fiduciária não
teria sido instituída para aquisição do imóvel.
Ora, basta novamente uma análise mais acurada da matrícula do imóvel em
cotejo com as informações contidas nas declarações de rendimentos anexadas aos autos em
sede contestatória (v. fls. 234 a título de exemplo), para se concluir que o imóvel em
questão foi adquirido em 2007, através de consórcio e posteriormente refinanciado através
de garantia fiduciária pela instituição financeira Ré, hipótese que se enquadra
perfeitamente à exceção prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei 8.009/90.
Diante deste cenário, resta absolutamente claro que a validade do leilão e
eventual arrematação do imóvel objeto da presente demanda independe da existência ou
não da união estável suscitada, não sendo possível sua anulação ou o pagamento da quota
parte da Autora pelo banco Réu, haja vista que todos os atos ocorreram em observância aos
preceitos legais e de boa-fé, sendo certo que eventual cobrança de tais verbas deve ser
pleiteada em ação de perdas e danos autônoma, em face do corréu Antônio Carlos, que
omitiu a existência da união estável perante a instituição financeira, sob pena de prejuízo a
terceiro de boa-fé.
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor a sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, majorando os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa, em atenção ao comando contido no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil e observada a suspensão da obrigação nos termos do art. 98, §3o,
do mesmo diploma legal, posto ser a Autora beneficiária de justiça gratuita.
L. G. Costa Wagner
Relator